Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DO PIX NO INSTAGRAM. ACESSO AO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. CAPTURA DE DADOS (PHISHING). COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SÚMULA 479 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, verificando-se as alegações contidas na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo autor confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.
2. Verifica-se que a recorrida, ao entrar em contato com os estelionatários via aplicativo de WhatsApp e realizado Pix em seu favor, teve seus dados capturados, viabilizando a compra por meio de cartão de crédito. Trata-se de fraude comum denominada phishing, em que o fraudador, mediante acesso da vítima, captura dados pessoais e do aparelho os quais utiliza na fraude.
3. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da vítima, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente, sobretudo porque a compra no cartão de crédito foi realizada com senha pessoal da consumidora e está dentro do seu perfil de movimentação financeira, sendo impossível o banco verificar a ocorrência de fraude e acionar mecanismos de segurança para bloqueio da transação.
4. O Enunciado n. 479 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto, pois este trata de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito sofrido pela recorrida.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.